Tribunal: TJMT
Processo: 1010695-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010695-70.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMELA MESQUITA MACHADO - CPF: 044.253.181-88 (EMBARGANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0054-80 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SAMELA MESQUITA MACHADO - CPF: 044.253.181-88 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0054-80 (EMBARGANTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. honorários advocatícios recursais. impossibilidade de majoração na ausência de fixação na origem.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do acórdão que desproveu os Recursos de Apelação interpostos pela empresa e pela consumidora, mantendo a condenação por danos morais e materiais. A empresa Embargante sustenta a existência de erro material quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor de seus patronos, uma vez que o recurso da parte adversa foi desprovido.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em favor da Embargante, quando inexistente condenação de honorários em seu favor na sentença de primeiro grau.

III. razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC admite Embargos de Declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material evidente na decisão embargada.

4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, a majoração de honorários recursais exige, cumulativamente, que (i) a decisão recorrida tenha sido publicada após 18/03/2016; (ii) o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido; e (iii) haja condenação prévia em honorários na instância de origem.

5. A sentença não condenou a Embargada/Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Embargante/Requerida, razão pela qual não há verba a ser majorada no Recurso, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A ausência de condenação anterior inviabiliza a aplicação do art. 85, § 11, do CPC e não traduz erro material no acórdão objeto da embargabilidade.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A majoração de honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a prévia fixação de verba honorária na instância de origem. 2. Não há erro material quando o acórdão embargado expressamente reconhece a ausência de condenação em honorários na origem e aplica corretamente a limitação legal para a majoração.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1932864/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.11.2021, DJe 08.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1937563/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010695-70.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
em virtude do acórdão que desproveu os Recursos de Apelação interpostos pela empresa e, também, pela consumidora
Samela Mesquita Machado
.

Em suas razões, a Embargante alega que houve erro material no acórdão, na medida em que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor de seus procuradores, apesar de o Recurso de Apelação interposto pela Embargada ter sido desprovido.

Destaca que, ao analisar os honorários sucumbenciais decorrentes dos Recursos, foi majorado apenas os honorários devidos pela Embargante aos procuradores da Embargada, fixando-os em 20% sobre o valor da condenação.

Requer, pois, o acolhimento do Recurso Integrativo.

Contraminuta no Id. 294338856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que foram dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Samela Mesquita Machado em desfavor de EUCATUR-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

O Juiz da instância singela concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a Requerida à restituição de R$ 253,96 (duzentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) relativos ao bilhete de passagem, acrescido de correção monetária pelo índice INPC desde a data do desembolso e juros de mora a partir do evento danoso (29/12/2023).

Condenou a empresa, também, ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora, ambos a partir do evento danoso.

Diante da sucumbência, compeliu a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Samela Mesquita Machado se insurgiu quanto a verba indenizatória, pois entendeu que foi fixada em valor ínfimo.

Alegou, também, que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Já a EUCATUR-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. aduziu que os fatos decorreram de caso fortuito e força maior, sem que a empresa tivesse dado causa.

Afirmou que a Autora foi reembolsada em sua fatura do cartão de crédito, no valor gasto com a passagem. Logo, não há dano material a ser indenizado.

Sustentou a inexistência de dano moral, porquanto os fatos narrados revelam meros dissabores do cotidiano, desprovidos de gravidade suficiente para ensejar reparação.

Argumentou que não há prova de abalo moral indenizável, e a Apelada fundamentou seu pedido apenas na frustração de não ter viajado ao lado da mãe, e em alegação infundada de falta de reembolso.

Subsidiariamente, aduziu que os honorários advocatícios foram fixados em percentual elevado e merece redução.

Requereu a reforma da sentença e, na hipótese de provimento parcial, pugnou pela aplicação da sucumbência recíproca.

Na sessão de julgamento realizada em 27/05/2025, ambos os recursos foram desprovidos, à unanimidade. Os honorários advocatícios foram majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que ao caso não incide a majoração em relação Samela Mesquita Machado porque não foi condenada ao pagamento da verba na Instância singular.

Neste Recurso Integrativo, a empresa Embargante alega que houve erro material no julgamento, na medida em que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor de seus procuradores, apesar de o Recurso de Apelação interposto pela Embargada ter sido desprovido.

Destaca que, ao analisar os honorários sucumbenciais decorrentes dos Recursos, foi majorado apenas os honorários devidos pela Embargante aos procuradores da Embargada, fixando-os em 20% sobre o valor da condenação.

Requer, pois, o acolhimento dos Aclaratórios.

Sem razão a Embargante.

Sabe-se que, de acordo com o art. 1.022 do Diploma Processual Civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, considera-se erro material aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

No entanto, consoante dicção do § 11.o do art. 85 do CPC,o Tribunal, ao julgar recurso,majorará os honorários fixados anteriormentelevando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,observando, conforme o caso,o disposto nos §§ 2o a 6o,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários sucumbenciais recursais somente é admissível quando preenchidos, cumulativamente, três requisitos: a decisão recorrida deve ter sido publicada após de 18/03/2016 (data de vigência do CPC/2015); o recurso interposto deve ter sido integralmente não conhecido ou desprovido; e deve haver condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que foi interposto o recurso.

Para ilustrar, colaciono:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 10% DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO CONTIDO NO JULGADO EMBARGADO.

[...]
3. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, é "devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"

(AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019). [...] (STJ. EDcl no REsp 1932864/SP. Rel. Ministro Sérgio Kukina. Primeira Turma. Julgado em 03/11/2021. Publicado em 08/11/2021) (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA CORTE DE ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. [...]
2. Incabível a fixação de honorários recursais se não houve condenação anterior em honorários advocatícios nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1937563 DF 2021/0141315-4, Relator Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Assim, em que pese a sentença objurgada ter sido proferida em 16/10/2024 e o Recurso de Apelação interposto pela Embargada ter sido desprovido nesta Corte
ad quem
, ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC porque somente é possível majorar o que já foi previamente arbitrado.

Com efeito, não há qualquer erro material no acórdão. A fundamentação inserida no voto condutor não apenas reconhece expressamente que a Embargada não foi condenada pelo Juiz de primeiro grau ao pagamento de honorários, como também aplica corretamente a limitação imposta pelo §11 do art. 85 do CPC.

Feitas essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025